Tribunal: TCU
Processo: 015.336/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11481/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, quanto ao monitoramento do Acórdão 9701/2011-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 11/10/2011, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso II e §1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José de Arimatea de Matos (CPF XXX.805.334-XX), Reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido; e b) fazer as determinações especificadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.336/2011-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Terezinha Paz da Neves (XXX.628.374-XX). 1.2. Interessada: Terezinha Paz das Neves (XXX.628.374-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: Vinicius Victor Lima de Carvalho (OAB/RN 3.074). 1.8. Determinar à Universidade Federal Rural do Semi-Árido, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que quantifique e realize, no prazo de 30 (trinta dias), o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Terezinha Paz das Neves (CPF 413.628.374- 15), a título de parcelas de planos econômicos (Plano Bresser - 26,05%, Plano Verão - 16,19%), desde a ciência do Acórdão 9701/2011-TCU-Segunda Câmara até sua efetiva exclusão.